Tribunal: STF
Processo: AI 744561
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS STF 282 E 356. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO E INOVAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA STF 280. 


  




1.  O Supremo Tribunal não admite o “prequestionamento implícito” da questão constitucional. Precedentes. 




2.  Impossibilidade de se inovar matéria estranha aos autos em embargos de declaração para fins de comprovação do prequestionamento. 




3.  Inviável o recurso extraordinário no caso de análise de legislação infraconstitucional para apreciar a apontada ofensa à Constituição Federal. Incidência da Súmula STF 280. Precedentes. 




4.  Agravo regimental a que se nega provimento.